Tribunal: STF
Processo: ARE 1361118
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE TRIÊNIOS – DIREITO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LEI DE CARGOS QUE VEDA O TRIÊNIO À CATEGORIA EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA – PROVIMENTO DO RECURSO” (eDOC 6, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, LIV; 37; 167, II e V; e 169, § 1º, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não há direito fundamental ao recebimento de adicional por tempo de serviço, razão pela qual não há que se cogitar qualquer inconstitucionalidade da previsão normativa supracitada (eDOC 7, p. 9).



    Sustenta-se, ainda, que a determinação de concessão de adicional por tempo de serviço de modo inédito significa inequivocamente aumento de despesa prevista para o pagamento dos vencimentos e proventos dos servidores às expensas das dotações orçamentárias gerais do Estado, sendo que não há previsão orçamentária para a concessão de triênio aos servidores do ITERJ no exercício atual (eDOC 7, p. 11).



    Por fim, defende-se a inconstitucionalidade do art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Alega-se que a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, de origem parlamentar nos Deputados Estaduais Constituintes (Poder Constituinte Decorrente), ao dispor sobre adicional por tempo de serviço, acabou por interferir, indevidamente, em um dos elementos mais vitais da Administração Pública, a gestão dos recursos públicos (eDOC 7, p. 15).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Registre-se, ainda, que no julgamento da ADI 4.782, de minha relatoria, DJe 10.03.2021, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, conforme acórdão assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Direitos dos servidores públicos. 3. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5. Modulação de efeitos. Manutenção do pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria” (ADI 4782, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.03.2021)



    Em meu voto, sugeri a modulação dos efeitos, nos seguintes termos:



    “MODULAÇÃO



    Com fundamento no art. 27 da Lei nº 9.686/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores”



    Nota-se, pois, que a modulação visou preservar o direito dos servidores já beneficiados por meio de lei, de atos administrativos e decisões judiciais, de maneira a conferir eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação aplicável à espécie (Lei Estaduais nº 1.118/1987, Lei Estadual nº 1.522/1989, Lei Estadual nº 6.087/2011 e art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro), consignou que (1) a vedação do recebimento de adicional por tempo de serviço contraria a disposição do art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; e que (2) deve ser aplicado ao caso a legislação geral existente para o funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro, que prevê o pagamento do benefício, em detrimento do disposto no art. 23, da Lei nº 6.087/2011, que veda tal recebimento. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No mérito, o adicional por tempo de serviço constitui retribuição pecuniária concedida ao servidor em razão do simples transcurso do tempo no exercício efetivo do cargo junto à Administração Pública. 



    O artigo 83, inciso IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, assegura a todo servidor público civil o direito à gratificação adicional por tempo de serviço sobre o valor dos vencimentos.



    (...)



    E, por sua vez, as Leis 1.118/87 e 1.522/89, seguindo a premissa constitucional, regulamentam o regime de concessão do adicional por tempo de serviço, mediante triênio, indicando que o mesmo será devido a todo funcionalismo público civil do Estado do Rio de Janeiro.



    (...)



    A controvérsia surge porque a com o advento da Lei 6.087/2011, que dispõe sobre o quadro funcional dos servidores e instituiu o plano de cargos e salários do ITERJ, o seu artigo 23 estabeleceu que “os integrantes das carreiras criadas por esta Lei não farão jus ao adicional por tempo de serviço”, sendo certo que por esta disposição legal expressa, a parte autora, recorrente, na qualidade de servidora integrante do quadro funcional desta autarquia, não possuiria direito ao adicional ora pleiteado, sendo esta a tese defensiva. 



    Destaque-se que a exegese da referida norma demonstra manifesta incompatibilidade com o disposto no artigo 83, inciso IX da Constituição Estadual, que, como já visto, assegura a todo servidor público civil o direito ao adicional por tempo de serviço, na medida em que não faz distinção entre as categorias ou carreiras a serem contempladas.



    Conclui-se, obrigatoriamente, que o artigo 23 da Lei 6.087/2011 caminha em sentido contrário à Constituição Estadual, uma vez que estabelece restrição de direito aos servidores do ITERJ no tocante à percepção de vantagem pecuniária concedidas a TODO o funcionalismo público. 



    É nesse contexto que devemos lembrar que o controle difuso incidental no plano estadual poderá ser exercido por qualquer juiz ou tribunal diante do caso concreto, no pleno exercício da jurisdição constitucional estadual, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual em face da Constituição do Estado, como no caso ora em tela.



    (...)



    Desta forma, entendo que a Lei Estadual 6.087/2011, que dispõe sobre o quadro funcional dos servidores e instituiu o plano de cargos e salários do ITERJ, não poderia em seu artigo 23 estabelecer a vedação de percepção, pelos servidores do ITERJ, do adicional por tempo de serviço por violar frontalmente os termos do artigo 83, IX, da Constituição Estadual que estende tal direito, indistintamente, a todos os servidores públicos civis do Estado do Rio de Janeiro” (eDOC 6)



    No caso, o acórdão do Tribunal de origem data do dia 14 de julho de 2021. A decisão da ADI 4.782, por sua vez, foi publicada no DJe no dia 10 de março de 2021, ou seja, em data anterior ao da concessão do adicional pelo Tribunal. Logo, nota-se que a decisão recorrida não encontra amparo na modulação realizada na ADI 4.782.



    Assim, tendo em conta que o Tribunal de origem amparou seu entendimento em dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a decisão recorrida conflita com o entendimento firmado no julgamento da ADI 4.782.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 6) e determinar a realização de novo julgamento em conformidade ao que decidido no julgamento da ADI 4.782, sem incidência da modulação de efeitos.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente